Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712410-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: KELLY HOFFMANN PADUA ASSI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 188152340 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Kelly Hoffmann Pádua Assi, em desfavor da ora agravante, da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e do Tocantins (em liquidação extrajudicial) e da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, processo n. 0723907-95.2017.8.07.0001, determinou a realização de bloqueio em contas bancárias de titularidade das executadas, nos seguintes termos: Considerando a inclusão de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda, defiro o requerimento de realização de pesquisa para constrição de valores depositados em conta de titularidade das partes executadas, até o limite de R$ 63.865,83. Promova-se a pesquisa na modalidade 'teimosinha', reiterando-se a diligência pelo período de 30 dias. Retorne o processo ao gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistema sisbajud. Com o objetivo de promover efetividade à diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização da pesquisa, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão, apenas para que as partes tenham ciência do ato. Restando infrutífera a pesquisa realizada via sisbajud, promova-se pesquisa para localização e constrição de veículos e para obtenção das três últimas declarações de renda da parte executada, via sistemas renajud e infojud. Infrutíferas as pesquisas via sistemas renajud e infojud, com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC, promova-se restrição do nome da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico no cadastro de inadimplentes, via sistema serasajud. Tudo feito, retorne o processo concluso para decisão. Com o objetivo de promover efetividade à diligência, determino a atribuição de sigilo ao ato. Após a realização da pesquisa, promova-se a publicidade e a publicação da presente decisão, apenas para que as partes tenham ciência do ato. Inconformada, a executada Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57359821), alega, em apertada síntese, após breve relato dos fatos, não ter sido observada pelo juízo de origem a normativa contida no art. 523, do CPC, a qual determina a necessidade de prévia intimação da parte executada para pagamento espontâneo do débito. Afirma que, malgrado tenha havido a citação das executadas para se manifestar acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos, na forma do art. 135 do CPC, tal fato não tem o condão de afastar a regra inserta no aludido dispositivo legal. Aponta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a. uma vez superada a questão da taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento em presentes os requisitos autorizadores, conceda a tutela de urgência recursal requerida/efeito suspensivo ativo, nos termos dos arts. 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do CPC, inaudita altera parte, a fim de que seja determinado que se obste quaisquer outros levantamentos pela Agravada, com a suspensão temporária dos efeitos da r. Decisão ora agravada, no que se refere exclusivamente ao pleito ora formulado, para que não se protraiam os seus prejuízos já alavancados. b. após tomadas as providências expressas nos arts. 1.019 e 1.020 do CPC, com especial atenção para intimação da Agravada para responder o recurso presente no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.019, inciso II), no mérito, que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar, em definitivo, a r. Decisão agravada, conformando-se a necessidade de intimação prévia e específica para pagamento, daquele que se pretende executar, na forma do art. 523 do CPC. Ao Id 57427381, considerando não ter a agravante, quando do ato de interposição do recurso, demonstrado o recolhimento do preparo, nem formulado, em razões recursais, pedido de gratuidade de justiça, concedi prazo de 5 dias para que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo em dobro recolhido (Ids 57860207, 57860959 e 57860960). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos processo de referência (autos n. 0723907-95.2017.8.07.0001), verifico tratar-se de cumprimento de sentença originalmente movido por Kelly Hoffmann Pádua Assi, ora agravada, em desfavor da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste (em liquidação extrajudicial). Frustradas as tentativas de localização de bens da parte executada (Ids 12028228, 12028303, 12028354, 12028473, 12028528, 12028612, 12028642, 29260470, 29260484, 29260509 e 29260519 do processo de referência), a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando a redirecionar o feito executivo para a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e para a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (Id 78333260 do processo de referência). Devidamente citadas as referidas pessoas jurídicas, na forma do art. 135 do CPC, e apresentadas as respectivas manifestações (Ids 84310725 e 90715436 do processo de referência), o juízo de origem proferiu decisão indeferindo o aludido incidente, ao fundamento de que “a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de outras cooperativas resultaria na projeção dos efeitos da sentença a quem não integrou a demanda, nem tem obrigação de assumir a responsabilidade nela estabelecida por qualquer outro motivo” (Id 96234682 do processo de referência). Em face do referido decisum, a exequente interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido por esta e. 1a Turma Cível para “desconsiderar a personalidade jurídica da UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTROOESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"), incluindo no polo passivo da execução, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO”. O aresto restou assim ementado (Id 177189451, pp. 2 a 3, do processo de referência): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras (Súmula no 608 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Ademais, todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1373446, 07243163520218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Irresignada, a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido por decisão exarada pela Presidência deste e. TJDFT (Id 177189451, pp. 23 a 26 do processo de referência). Interposto Agravo em Recurso Especial, o eminente Ministro Relator Moura Ribeiro, em provimento unipessoal conheceu do recurso para não conhecer do Recurso Especial (Id 177189451, pp. 40 a 48, do processo de referência). Manejado Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, o recurso foi desprovido, conforme acordão acostado ao Id 177189451, pp. 98 a 109, do processo de referência. Transitado em julgado o aresto em 23/10/2023 (Id 177189451, p. 132, do processo de referência), o juízo de origem proferiu despacho consignando ser “desnecessária a intimação das pessoas jurídicas as quais estendidas a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação da executada, considerando que elas já compareceram ao procedimento de desconsideração da personalidade jurídica”. Ao fim, ordenou a intimação da parte exequente “para informar ao juízo a medida constritiva que pretende utilizar para satisfação do seu crédito” (Id 186638473 do processo de referência). Ato seguinte, requerida a realização de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (Id 188029074 do processo de referência) e apresentada planilha atualizada do débito em execução (Ids 186523497 e 186523498 do processo de referência), nela já incluídos os valores referentes a multa de 10% e honorários de advogado de 10%, a magistrada de primeiro grau determinou fossem constritos ativos financeiros em contas bancárias de titularidade das executadas (Id 188152340 do processo de referência). A medida restou frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 127.731,66 (Id 189114664 do processo de referência). Feito esse breve histórico dos atos processuais realizados no processo de origem, imperativo reconhecer ter a magistrada de origem incorrido em flagrante erro de procedimento. Deixou a juíza a quo de previamente intimar as empresas incluídas no polo passivo da demanda por força de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária de início executada, para a elas oportunizar prazo em que poderiam realizar o espontâneo pagamento da dívida, conforme regramento contido no art. 523 do CPC. Desatendeu, assim, ao procedimento legalmente previsto ao considerar, sem fundamento que o pudesse autorizar, suficiente o anterior ato de citação para que se manifestassem as empresas chamadas a integrar a lide em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É necessária a intimação não realizada, sob pena de violação dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. É bem verdade que o art. 282, § 1o, do CPC, consagrando o princípio pas de nullité sans grief, preceitua que o ato processual não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Ocorre que, no caso vertente, é patente o prejuízo enfrentado pela executada/agravante em decorrência da inobservância da norma processual que determina sua prévia intimação para lhe ser concedido prazo para pagamento espontâneo do débito, especialmente porque o não atendimento a esse chamado acarreta a incidência de multa e de honorários de advogado de 10% sobre o valor em execução. Assim, caracterizada situação nitidamente violadora da regra inserta no art. 523 do CPC, com manifesto prejuízo à parte executada, evidenciado está o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela agravante. Quanto ao requisito do perigo na demora, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se levada em consideração a possibilidade de levantamento pela parte exequente dos valores bloqueados em contas bancárias de titularidade das executadas. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo liminarmente postulado. Com essa argumentação, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requestado para sobrestar a decisão agravada até julgamento final de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora